Tribunal: TJPA
Processo: 0037597-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037597-26.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ELIEL DE MATOS BARBOSA, MARIA DE NAZARE DE MATOS BARBOSA, PEDRO BRAGA BARBOSA, PEDRO MATOS BARBOSA, PRISCILA DE MATOS BARBOSA, SALATIEL DE MATOS BARBOSA

APELADO: PEDRO BRAGA BARBOSA, ELIEL DE MATOS BARBOSA, PEDRO MATOS BARBOSA, PRISCILA DE MATOS BARBOSA, SALATIEL DE MATOS BARBOSA, MARIA DE NAZARE DE MATOS BARBOSA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelações cíveis
.
morte do filho/irmãos dos autores
. disparo de arma de fogo por policial militar em serviço.
responsabilidade objetiva do estado.
artigo 37, §6º da cf/88.
ausência de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente. d
ever de indenizar.
dano moral presumido.
majoração do
quantum indenizatório.
recurso do estado do pará desprovido e recurso dos autores parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
PEDRO BRAGA BARBOSA
e
OUTROS
, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, fixando o valor total de
R$50.000,00- cinquenta mil reais (sendo R$ 25.000,00 aos genitores e R$25.000,00 a ser dividido entre os quatro irmãos da vítima)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará
em relação a morte do filho/irmão dos Autores, se há culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no evento danoso e, caso configurado o dever de indenizar, se
há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.

5.
Responsabilização do Estado do Pará.
O conjunto probatório (
Certidão de Óbito, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Audiência e SENTENÇA da Ação Penal de Homicídio do Policial Militar - Antonio Marcos Ferreira da Silva) demonstra
que o evento danoso está diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (morte decorrente do disparo de arma de fogo, onde a vítima estava
sem condições de oferecer defesa
), restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
ou
CULPA CONCORRENTE
.

6. Destaca-se que a
sentença do Tribunal do Júri, que condenou o Policial Militar pela morte do filho/irmão dos Autores, destacou, em suas razões de decidir: “
que o réu agiu com culpabilidade em grau reprovável
;
que
a
vítima não concorreu para a prática do crime
e
o réu confessou

o fato delituoso em Plenário
”.

7.
Dano Moral presumido,
diante da relação de parentesco existente entre os autores e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho/irmão, ainda mais da forma inesperada e trágica que aconteceu.

8. Quantum indenizatório. O Estado do Pará requer a minoração do valor arbitrado, enquanto os Autores requerem a sua majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
O
valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

9.
Considerando as peculiaridades da situação,
os
parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual e pelos Tribunais Estaduais

e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (valor total de R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) deve ser majorado para o total de R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais (sendo, R$ 25.000,00 para cada uma das partes – genitores e 4 irmãos da vítima).

10. Pedido do Estado do Pará para que os Juros Moratórios
seja a partir da citação. Não acolhido. Manutenção da sentença que fixou a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido. Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido
, para majorar o valor de Danos Morais para o total de R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais (sendo, R$ 25.000,00 para cada uma das partes – genitores e 4 irmãos da vítima).

_____

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02

e Súmula n.º 54 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJPA, processo n.º 0831927-27.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro
, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de dezembro de 2024); (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001228-04.2009.8.14.0301 – Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022); (
TJPA – Apelação Cível – Nº 0005474-92.2010.8.14.0051 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2017); (
TJ-RS - Apelação: 50004103020138210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) e, (TJ-SE - APL: 00019195120238250000, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Autores,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 28/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0037597-26.2011.8.14.0301
– PJE)
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por PEDRO BRAGA BARBOSA e OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Os autores são pai e irmãos do falecido, logo manifesta seu interesse de agir dado que presumível a dor sofrida com o assassinato do ente querido. São fartas as provas do homicídio em tela, consubstanciado não apenas nos autos do inquérito juntado à inicial como principalmente na condenação prolatada em sede de tribunal de júri (...)
assim, fixo indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para seus pais e 50% (cinquenta por cento) restantes com divisão equânime entre os demais autores.
(...) Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Estado do Pará a pagar aos autores
indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Sem Custas, dada a isenção legal da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo réu, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual informa que, segundo consta da inicial, o de cujus (filho e irmão dos autores) foi assassinado, em 10/09/2011, por policial militar em via pública no Município de Igarapé-Miri.

Alega a ausência de Nexo causal entre a ação e o resultado, pois, inexiste provas de que o policial militar disparou contra o falecido, tendo o Magistrado de origem se baseado, tão somente, no inquérito juntado à inicial e na condenação fixada em sede de Tribunal de júri (que reconheceu o policial como autor do crime culposo), os quais não seriam suficientes.

De forma subsidiária, caso entenda que o agente público teve culpa no evento, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima (que exclui o dever de indenizar) ou a culpa concorrente (que diminui o quantum fixado), uma vez que a vítima foi alvejada ao tentar empreender fuga dos policiais, tendo o agente público agido em estrito cumprimento do dever legal.

Caso rejeitada as teses, defende a necessidade de minoração do valor indenizatório por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo-se que eventual condenação não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna pela alteração dos juros moratórios, para que ocorra a partir da citação (art. 405 do CC/02 e art. 240 do CPC/2015), com inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os autores (pais e 4 irmãos da vítima) também interpuseram Apelação, requerendo a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao entendimento jurisprudencial.

Os autores apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento da Apelação do Estado do Pará.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Estadual e, conhecimento e parcial provimento do Apelo dos Autores, para majorar o valor indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os autores peticionaram ciência do parecer ministerial, no entanto, alegam que o valor não é razoável, devendo, ao menos, ser fixado R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos genitores da vítima e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima. Cita julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que seriam favoráveis ao seu pedido (0001228- 04.2009.8.14.0301 – Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e, 0020569-40.2006.8.14.0301 – Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE

A questão em análise reside em verificar se há Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, em relação a morte do filho/irmão dos apelados, se há culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no evento danoso e, caso configurado o dever de indenizar, se deve haver minoração do valor arbitrado à título de Danos Morais, bem como, alteração no termo inicial dos juros moratórios.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que esta responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou que ao menos tenho contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido.
A culpa exclusiva
se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida,
a culpa concorrente
ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.

A Certidão de Óbito (ID n.º 11520497 - Pág. 17) atesta que Elielson de Matos Barbosa faleceu, no dia 10/09/2011 às 20h47min, em via pública (Rua 18 de novembro) no Município de São Sebastião da Boa Vista, tendo como causa morte “aceração cerebral, traumatismo craniano encefálico, ferida perfuro contusa no crânio- projétil de arma de fogo”.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necrópsia Médico Legal (ID n.º 11520497 - Págs. 21 e 22) concluiu que a vítima foi atingida por um único projétil de arma de fogo disparado a curta distância, o qual penetrou na região parietal direita e posteriormente penetrou ao crânio, ficando alojado no lobo parietal esquerdo do cérebro. Quanto as respostas aos quesitos de lei, respondeu que a causa morte foi “aceração cerebral devido traumatismo cranioencefálico, devido ferida perfuro contusa no crânio por projétil de arma de fogo”; “produzido por ação perfuro contundente” e, anexou 12 fotografias do examinado.

Anexou noticiário relatando que “a morte de um homem que participava do festival do Açaí, por policiais militares, teria motivado a onda de destruição e revolta” no Município de São Sebastião da Boa Vista (ID n.º 11520498 - Pág. 23).

Na audiência de instrução e julgamento (ID n.º 11520507 - Págs. 15 a 18) da Ação Penal de Homicídio do Policial Militar Antonio Marcos Ferreira da Silva (processo n.º 0000466-73.2011.8.14.0056) foi relatado que, segundo consta da Ação Penal, o denunciado, no dia 10/09/2011, estava de serviço no Município de São Sebastião da Boa Vista, juntamente com uma equipe de policiais, quando foi acionado por uma mulher, a qual informou ter sido vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro, ora vítima; ao ser abordado pelos policiais, a vítima teria corrido, sendo perseguida em um mototáxi, pelo acusado, o qual conseguiu alcança-la, segurando-a pelo pescoço e, sem falar nada, atirou em sua nuca. Foram ouvidas em audiência 4 testemunhas. Diante do conjunto probatório, o Magistrado manifestou-se pela procedência, com a pronúncia do acusado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado), da seguinte forma:

“(...) 1) Materialidade: A materialidade encontra-se no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

2)
Indícios de autoria
: Os indícios de autoria dormitam nos autos.
O acusado confessou haver disparado e deixou de demonstrar qualquer das causas de excludente de antijuridicidade e a ausência de dolo. As testemunhas atribuem a morte da vítima a conduta do acusado
.

3) Pronúncia: (...) não vislumbro a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade ou o dolo, ao menos eventual, do acusado no referente ao crime de homicídio. Do mesmo modo, tampouco vejo circunstâncias que afastem a imputabilidade. (...)

4) Qualificadora: Mantenho a qualificadora da denúncia.
Segundo os autos, o acusado ceifou a vida da vítima quando a mesma estava fugindo e com nítidos sintomas de embriagues, o que, a princípio, demonstra que a mesma estava sem condições de oferecer defesa.
(...)”.

Posteriormente, a sentença do Tribunal do Júri (processo n.º 0000466-73.2011.8.14.0056) condenou o Policial Militar à pena de 2 anos e 6 meses de detenção pela morte do filho/irmão dos apelados, inclusive, em suas razões de decidir, afirmou que: “
o réu agiu com culpabilidade em grau reprovável
(...) as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte,
considero que a vítima não concorreu para a prática do crime
”, bem como, aplicou uma atenuante “
visto que o réu confessou

o fato delituoso em Plenário
(ID n.º Num. 11520507 - Págs. 13 e 14).

Deste modo,
constata-se que
o evento danoso está
diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (morte decorrente do disparo de arma de fogo, onde a vítima estava
sem condições de oferecer defesa
), restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ou CULPA CONCORRENTE,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Laudo necroscópico às fls. 53 demonstrando que o falecido foi morto em decorrência de um tiro
. Juntou-se inquérito policial e recorte de jornal demonstrando ter havido uma grande briga na cidade de São Sebastião da Boa Vista. (...)
São fartas as provas do homicídio em tela, consubstanciado não apenas nos autos do inquérito juntado à inicial como principalmente na condenação prolatada em sede de tribunal de júri
(...) Dada a existência de provas, impõe-se a obrigação de indenizar, na forma do par. 6º do art. 37 da Constituição Federal. (grifo nosso).

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), diante da relação de parentesco existente entre os apelados e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho/irmão, ainda mais da forma inesperada e trágica que aconteceu (
PEDRO BRAGA BARBOSA e MARIA DE NAZARE DE MATOS BARBOSA - pais da vítima- ID n.º
11520497 - Págs. 17 e 18;
ELIEL DE MATOS BARBOSA – ID n.º
11520497 - Pág. 14
, PRISCILA DE MATOS BARBOSA – ID n.º
11520497 - Págs. 5/6
, SALATIEL DE MATOS BARBOSA – ID n.º
11520497 - Pág. 10
e P.M.B – ID n.º
11520497 - Pág. 16
, 4 irmãos da vítima).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Deste modo,
em observância as peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais
, não há que se falar em minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais (valor total de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais, sendo R$ 25.000,00 aos genitores e R$ 25.000,00 a ser dividido entre os 4 irmãos da vítima).

DOS JUROS MORATÓRIOS

O Magistrado de origem fixou os Juros Moratórios
a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), no entanto, o Estado do Pará pugna pela inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ, para que seja a partir da citação (art. 405 do CC/02 e art. 240 do CPC/2015).

Também não assiste razão ao Apelante, uma vez que o Magistrado de origem fixou corretamente os Juros Moratórios
a contar do evento danos
o, conforme enunciado da
Súmula 54 do STJ (entendimento pacificado nesta Egrégia Corte Estadual, à título exemplificativo,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002348-77.2010.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025).

DA APELAÇÃO DOS AUTORES

Os apelantes, genitores e 4 irmãos da vítima, pleiteiam a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, pois, o valor total de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte,
se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

Conforme destacado no Apelo Estatal,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do
ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente
e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Considerando tais parâmetros e as peculiaridades da presente demanda, os Danos Morais devem ser majorados para o total de R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais (sendo, R$ 25.000,00 para cada uma das partes – genitores e 4 irmãos da vítima).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 17968825) contra sentença (Id. 17968821) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (...) em razão do falecimento da mãe da apelada, vítima em perseguição policial. (...)
Informa a exordial que, em 29/04/2015, por volta de 22h, a Sra. Dayse do Socorro e Cunha, mãe da autora/apelada, retornava do seu trabalho para casa, quando foi abordada por quatro meliantes armados, que entraram em seu veículo e a sequestraram, a fim de realizar saques no caixa eletrônico do Banco do Brasil, entretanto, após não conseguirem o que pretendia, foram em busca de realizar outros roubos, sendo a polícia acionada após roubarem clientes em uma lanchonete.
Após a polícia ser acionada, iniciou-se uma perseguição policial, onde os bandidos atiraram contra a polícia, e ao revidarem ao ataque, dos disparos realizados, dois deles acabaram atingindo as costas da vítima
, ora sequestrada,
ferindo-a mortalmente
. (...) Embora o instituto do estrito cumprimento do dever legal, invocado no apelo, tenha natureza de excludente de ilicitude para fins penais e possa elidir o dever de indenizar nos casos de responsabilidade civil subjetiva, não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva aqui tratada, pois esta não está condicionada à prática de ato ilícito por parte do agente causador do dano, bastando, como já dito, a existência de uma ação vinculada a um resultado danoso por meio de um nexo causal. Em suma, para a identificação da responsabilidade objetiva do Estado não se faz necessário averiguar se o agente causador do dano agiu ou não em estrito cumprimento do dever legal, devendo tal questão ser avaliada, como circunstância do caso concreto, apenas no momento da análise do quantum indenizatório (...)
No contexto da responsabilidade civil objetiva, cabia ao Estado provar, de forma inequívoca, a existência de situação que afastasse ou atenuasse seu dever de indenizar (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa concorrente).
Verifica-se, pela prova documental e pela ausência de outras provas em instrução processual, que
o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência de excludente ou de causa atenuante de responsabilidade. De forma evidente, a apelada foi submetida a considerável sofrimento decorrente da perda de sua genitora, sobretudo considerando a inesperada e trágica forma como aconteceu.
Qualquer cidadão possui, em relação aos policiais militares, a legítima expectativa de que estes estejam devidamente preparados para lidar com situações de conflito sem efetuar disparos que possam atingir a vítima em um cenário de conflito. (...)
Assim, se o Estado é objetivamente responsável por um homicídio culposo praticado por policial militar, o padrão ético de conduta que se espera é que o referido ente federativo envide esforços para promover a devida reparação à família da vítima, sem a necessidade de se instaurar ou de se prolongar uma demanda judicial
. A inobservância desse padrão ético inerente à boa-fé também deve ser levado em consideração na fixação do quantum aqui discutido, de modo a se deixar claro, pelo valor arbitrado, que eventuais demoras na tramitação de processos jamais podem constituir fator de vantagem para aqueles que possuem o claro dever de reparar um dano. (...)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença quanto a fixação de dano moral
, nos termos da fundamentação. Realizo a modificação dos consectários legais: os juros incidentes sobre o valor da condenação devem ser calculados a partir da data do evento danoso, conforme previsto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ. Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ. Todavia, tais critérios são válidos apenas até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da qual passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC. (...).

(TJPA, processo n.º 0831927-27.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10 de dezembro de 2024). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. ABALO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE n.º 870.947 E JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu a sentença não merece reparos em relação a fixação da existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, §6.º, da CF, face o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, abordada por equívoco de policial militar, assim como no concernente ao abalo moral e material ocasionado ao apelado em decorrência do fato, ensejando o dever de indenizar o abalo suportado; 2 -
A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a partir da data da fixação na sentença, e de danos matérias correspondentes a 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade,
é proporcional e razoável, pois, na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, sendo, portanto, suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, tendo em vista que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado;
3 - Adequação do dispositivo da sentença para que em relação em relação aos danos morais a correção monetária seja a partir da data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2006 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905); 4 - Apelação conhecida e improvida, à unanimidade, mas ex ofício adequados os parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001228-04.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (grifo nosso).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- MORTE DO FILHO DA AUTORA- PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - DANOS MORAIS PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.1? O Estado responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.
2 - Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude decorrente da alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
3 -
Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre a autora e o falecido. Quantum indenizatório de 60 (sessenta) salários mínimos fixados dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.4-Decisão mantida. Á unanimidade.

(...)
A autora, ora apelada, ingressou com a ação acima aludida, pleiteando o pagamento de
indenização por danos morais e materiais decorrente do falecimento de seu filho
, Nelson Bizerra do Vale, no dia 16.08.2009,
quando foi atingido por arma de fogo, pelo policial militar
Raimundo Almeida da Silva, que encontrava-se cumprindo as diligencias de uma operação da polícia militar denominada “paz na madrugada”, que visava combater a ocorrência de brigas de gangues nas mediações. (...) Extrai-se dos autos que os requisitos necessários para obtenção da devida reparação dos danos, foram comprovados através da certidão de óbito (fls.12), auto de apresentação e apreensão, onde há a narrativa dos fatos (fls. 21), e o exame de corpo delito (fls. 17), depoimento de testemunhas, sendo assim, resta claro que se trata de responsabilidade objetiva do ente estatal, pois não demonstrou a responsabilidade subjetiva da vítima exclusiva e concorrente. (...) entendo que o valor fixado na sentença de primeiro grau a título de dano moral está dentro do razoável, considerando as condições do Apelante, assim como da Requerente/Apelada, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, pelo que mantenho na sua integralidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0005474-92.2010.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2017). (grifo nosso).

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. CONDUTA IMPRUDENTE, NEGLIGENTE E IMPERITA. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA PELO GENITOR DA VÍTIMA. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento em razão da morte de seu filho causada por tiro disparado por um policial militar, julgada parcialmente procedente na origem. 2) DEVER DE INDENIZAR - A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Entretanto, a responsabilização do ente público poderá ser afastada caso evidenciada alguma das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo.
3) In casu, não há controvérsia acerca da abordagem policial, tampouco sobre o falecimento do filho da autora causada por disparo de arma de fogo efetuado por agente público. A prova dos autos demonstrou, ainda, que o policial militar agiu de forma imprudente, negligente e com imperícia, uma vez que efetuou os disparos sem observar as regras de segurança e normas interna da corporação.
4) Ademais, em ação anterior movida pelo genitor da vítima (processo nº 010/1.13 .0004898-0) foi reconhecida a responsabilidade exclusiva do Estado, com o afastamento da culpa da vítima, cuja sentença foi mantida por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo ente público (AC 70069166197). 5) Assim, havendo decisão com trânsito em julgado, datada de setembro de 2016, sobre os mesmos fatos, a qual concedeu indenização ao genitor da vítima, imperioso o afastamento dos argumentos recursais apresentados pelo ente público, os quais questionam a sua responsabilidade, restando configurado o ato ilícito praticado, bem como o nexo causal com os danos suportados pela genitora da vítima, ora autora. 6) PENSIONAMENTO - Consoante restou comprovado nos autos, a vítima, filho da autora, exercia atividade remunerada, não possuía filhos e a genitora dependia economicamente dele, tendo enfrentado dificuldades financeiras após seu falecimento. Ademais, consoante orientação jurisprudencial adotada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que as partes se inserem como família de baixa renda, plausível a expectativa de auxílio entre seus membros. 7) Quanto ao termo inicial do pensionamento, considerando que se trata de modalidade de reparação por danos materiais emergentes, os quais se verificam desde a data do óbito, correta a fixação a contar da data do óbito da vítima. 8) QUANTUM INDENIZATÓRIO -
Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 100.000,00
(...).

(TJ-RS - Apelação: 50004103020138210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024). (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HOMICÍDIO DO FILHO E IRMÃO DAS AUTORAS COMETIDO POR AGENTE PÚBLICO, QUE EXERCIA O CARGO DE 1º TENENTE DA PMSE – FATO OCORRIDO EM PATRULHAMENTO – VÍTIMA MENOR DE IDADE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONDENAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO EM PROCESSO CRIMINAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES DO STF - DANO MORAL É IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 SENDO 50.000,00 PARA CADA AUTORA – MAJORAÇÃO PARA R$ 60 .000,00 (SESSENTA MIL REAIS) PARA CADA, TOTALIZANDO R$ 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DO ESTADO DE SERGIPE E PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA. (Apelação / Remessa Necessária Nº 202300807134 Nº único: 0001919-51.2023 .8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 10/04/2023)

(TJ-SE - APL: 00019195120238250000, Relator.: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL).

Portanto, a reforma da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Autores,
para majorar a indenização por Danos Morais (valor total de R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais - sendo, R$ 25.000,00 para cada uma das partes – genitores e 4 irmãos da vítima), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025